Tribunal: TJSP
Processo: 0048754-90.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: da sentença recorrida e o julgamento do recurso, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em havendo trânsito em julgado da sentença condenatória apenas para acusação, na hipótese de, entre a data da publicação da sentença condenatória e a do presente julgamento, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu que era, ao tempo do crime, menor de 21 anos de idade, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
(TJSP; Apelação Criminal 0048754-90.2018.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12a Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2021; Data de Registro: 19/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

09/09/2021

Data de publicação:

19/10/2021

Ementa:
Extinção da punibilidade – Criminoso menor de 21 anos ao tempo do crime – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data de publicação da sentença recorrida e o julgamento do recurso, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Criminoso menor de 21 anos ao tempo do crime – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data de publicação da sentença recorrida e o julgamento do recurso, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em havendo trânsito em julgado da sentença condenatória apenas para acusação, na hipótese de, entre a data da publicação da sentença condenatória e a do presente julgamento, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu que era, ao tempo do crime, menor de 21 anos de idade, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.